Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-09.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO - QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – ORIENTAÇÃO E REQUISITOS DO C. STJ – SANADA OMISSÃO - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais recursais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração de n. 1003501-09.2018.8.11.0041 opostos por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de acórdão proferido na apelação interposta nos “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litigou com BANCO DO BRASIL S/A, que tramita perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. 179257662 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Requerente e Desproveu o recurso do Requerido.

Em apertada síntese, alega os embargantes em seu recurso sob ID. 180253158 que o nobre julgador decidiu em dar parcial provimento ao recurso, a excluir o desconto/repasse de 20% (vinte por cento) dos honorários devidos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., representados pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, mantendo os demais termos da sentença prolatada em primeiro grau;

E que apesar de ter sido provido parcialmente, somente desconto/repasse de 20% (vinte por cento) dos honorários devidos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., o nobre julgador foi omisso quanto ao pedido dos embargantes com relação a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, visto que desproveu o recurso do Banco do Brasil.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 181383658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesse norte, é verificável nos autos que restou configurada omissão ao passo que não foram majorados os honorários sucumbenciais recursais a vista do desprovimento do recurso de apelação da parte requerida, condenada desde o juízo de origem ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Assim, sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato, existe omissão na decisão embargada no tocante a majoração aos honorários sucumbenciais recursais.

Assim decidiu o Juiz a quo (ID. Num. 154620295):

“Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.”

Interposto recurso de apelação, esta egrégia Câmara decidiu da maneira (ID. Num. 179257662):

“Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. e, DOU POVIMENTO EM PARTE a apelação da parte autora/litisconsorte, a tão somente a excluir da sentença, desconto/repasse de 20% (vinte por cento) dos honorários arbitrados aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. (Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB), mantendo-se incólume os demais termos.”

Constata-se que na origem houve fixação dos honorários sucumbenciais, que com o desprovimento do recurso de apelação por esta colenda Câmara, motivo pelo qual se faz necessário a majoração dos honorários recursais no importe da norma processual do parágrafo 11º do artigo 85 do CPC.

Isto porque segundo o c. STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Destarte, tendo em vista a evidente omissão constatada, faz-se necessário condenar a embargada ao pagamento dos honorários recursais que majorado para 11% (onze por cento) pro rata (para o autor e para os litisconsortes), sobre o proveito econômico obtido pelo autor e pelos litisconsortes, em consonância com o art. 85, § 11º, do CPC.

Assim, sanada a omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023